Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0734801-55.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MAKLEY DE JESUS SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O MAKLEY DE JESUS SALES peticiona, de mão própria, requerendo, pelo que se pode compreender, reanálise de sua situação criminal com a possível redução da pena que lhe fora imposta nos autos do Processo n. 0727388-22.2024.8.07.0001. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que, nos termos da manifestação de id 76023600, não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, tendo em vista que “se revela ausente o trânsito em julgado, que é requisito essencial para o ajuizamento de ação revisional, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal”. Em Parecer de id 76264547, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não seguimento e consequente arquivamento do feito. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, MAKLEY DE JESUS SALES, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a redução de sua pena. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento, uma vez que a reprimenda aplicada na ação penal n. 0727388-22.2024.8.07.0001, em que foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e, portanto, ainda não transitou em julgado. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator